Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0703478-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDAIR LAUREANO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ELIANA LAUREANO DE OLIVEIRA, ADRIANA LAUREANO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALDAIR LAUREANO DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da Remoção de Inventariante, Feito no 0733216-72.2019.8.07.0001, manejada em desfavor do Agravante por ADRIANA LAUREANO DE OLIVEIRA E OUTRA, acolheu o pedido para remover o ora Agravante da inventariança e nomear a herdeira ADRIANA LAUREANO DE OLIVEIRA para o encargo. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de incidente de remoção de inventariante formulado por Eliana Laureano de Oliveira e Adriana Laureano de Oliveira em desfavor de Aldair Laureano de Oliveira, nomeado inventariante nos autos do processo no 0005119-73.2010.8.07.0016. Na inicial de ID 48673013 as autoras alegam, em suma: i) que a má administração do inventariante tem acarretado desvalorização dos bens do espólio e prejuízo aos herdeiros; ii)que os débitos tributários decorrentes dos veículos arrolados são referentes ao período em que o inventariante já estava em posse dos referidos bens; iii) que a inércia e imperícia do inventariante causarão grande prejuízo ao Espólio, razão pela qual pedem a sua remoção. Em contestação de ID 51629950 o inventariante, por sua vez, alega, em suma: i) que a autora Eliana Laureano de Oliveira já exerceu o encargo de inventariante e ainda não prestou contas acerca do período de sua administração; ii) que ele foi diligente no exercício da inventança e que não quitou os impostos referentes aos bens que estavam em sua posse por não possuir condições financeiras para tanto; iii) que não praticou nenhuma das hipóteses prevista no artigo 622 do CPC que possa justificar sua remoção. É o breve relatório. DECIDO. O herdeiro Aldair Laureano de Oliveira está no exercício da inventariança desde outubro de 2012. Em consulta aos autos de inventário, verifica-se que, embora o inventariante dê andamento processual relativamente regular ao processo, sua gestão não tem apresentado a eficiência necessária ao encerramento do feito, que está a exigir a execução de procedimentos eficazes para alienação dos bens e quitação das dívidas do espólio. Ressalte-se, para tanto, a decisão de ID 42116214, proferida em 12 de agosto de 2019 nos autos do inventário, que autorizou o levantamento dos valores necessários à reforma do imóvel arrolado. Decorrido mais de um ano desde a data da autorização, as obras ainda não foram concluídas. Instado a prestar contas da obra, o inventariante apresentou sucessivos pedidos de dilação de prazo (petições de IDs 57537784, 71388277 e 73512269), contudo não cumpriu todas as determinações deste juízo. Registre-se, ainda, a decisão de ID 41685768, também proferida nos autos do inventário, que autorizou a venda dos veículos em abril de 2016, mas ainda não foi apresentada nenhuma proposta. Em relação aos débitos tributários decorrentes dos veículos, há decisão que atribuiu a responsabilidade pelo pagamento dos débitos ao próprio inventariante durante o período em que exerce a posse dos bens. Tendo em vista que o inventariante alegou que não tem condições financeiras para arcar com os encargos tributários decorrentes dos veículos, manter-se na posse dos referidos bens não é vantajoso, uma vez que implicará em majoração da dívida lançada a débito do espólio. Constata-se, pois, que a substituição da inventariança é medida que poderá beneficiar o andamento do inventário. Ante o exposto, com base no art. 622, inciso II, do CPC, removo ALDAIR LAUREANO DE OLIVEIRA da inventariança e nomeio para substituí-lo ADRIANA LAUREANO DE OLIVEIRA, uma vez que a outra herdeira, Eliana Laureano de Oliveira, já exerceu anteriormente a inventariança e foi destituída do encargo. Expeça-se termo de compromisso. Intime-se Adriana Laureano de Oliveira para subscrever o termo de compromisso, no prazo de 15 dias. Custas e honorários pelo inventariante removido. Fixo os honorários advocatícios no valor de R$800,00, com fulcro no artigo 85, § 2° do CPC. Após, traslade-se cópia da decisão para os autos principais com as anotações de praxe (processo n° 0005119-73.2010.8.07.0016).” Discorre o Agravante acerca do trâmite do Inventário e da conduta da Inventariante anterior e afirma que “o problema do processo não está relacionada ao Agravante mas a Primeira e Segunda Agravada que faz de tudo para tumultuar o feito, gerando prejuízo para todo o espólio” (Num. 23003063 - Pág. 8). Acrescenta que, “por falta de recursos, o Agravante não que pode pagar os impostos e manter os imóveis do espólio e bom estado de conservação o que gerou a necessidade de reforma em um deles para quitar os débitos do espólio.” (Num. 23003063 - Pág. 8). Afirma que a Pandemia atrasou a obra, mas que já houve a conclusão do serviço, conforme fotografias anexadas, não havendo motivos para a sua destituição. Invoca o art. 622 do Código de Processo Civil e assevera que o caso concreto não se amolda a nenhuma das hipóteses legais, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de remoção de inventariante. Preparo recolhido dobro após concessão de oportunidade para tanto (Num. 23282473 e 23282474). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da Remoção de Inventariante, Feito no 0733216-72.2019.8.07.0001, acolheu o pedido para remover o ora Agravante da inventariança e nomear a herdeira ADRIANA LAUREANO DE OLIVEIRA para o encargo. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em exame perfunctório próprio desta sede, entendo que não está presente a probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, o art. 622 do Código de Processo Civil estabelece o seguinte: “Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.” Conforme pode ser extraído da leitura da decisão agravada, a Magistrada singular formulou sua compreensão com base na conduta do Agravante à frente da inventariança desde 2012 e entendeu que o caso submete-se ao disposto no inciso II acima transcrito, ou seja, que o Agravante não deu andamento regular ao Inventário. As razões recursais, por seu turno, em sua maior parte voltam-se para o ataque da Inventariante anterior, sendo certo que, quanto à obra de reforma de imóvel mencionada na decisão agravada, o Agravante apenas afirma que a demora decorreu de embaraços causados pela pandemia de coronavírus, o que não é suficiente, salvo melhor juízo, para afastar a fundamentação da decisão ora fustigada. É certo que, segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, formada sob a égide do CPC/1973, a simples demora no inventário não justifica a substituição do inventariante, todavia, no caso do Feito originário, a demora está associada às condutas descritas na fundamentação da decisão agravada. Quanto ao tópico constante da decisão agravada acerca da venda de veículos, por exemplo, o Agravante não teceu qualquer consideração nas razões recursais. Assim, entendo que não está presente a probabilidade do direito do Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se as Agravadas para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 12 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador